Tribunal: TJDFT
Processo: 0713814-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713814-05.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS EDUARDO GOMES ARAUJO EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, MARIA GORETH LUZ GOMES DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas (PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, MARIA GORETH LUZ GOMES) para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.19154931 - Pág.1/5, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora